Tribunal: TJSP
Processo: 2142230-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142230-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado PR NETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142230-36.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 18529 - D
Agravo de Instrumento no 2142230-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO: PR NETTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
COMARCA: BARUERI
VOTO No 18529
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que
determinou a abstenção do cancelamento do plano de
saúde da autora, ou sua reinclusão, no prazo de 24
horas, sob pena de multa diária – Cabimento da dilação
do prazo fixado para o cumprimento da ordem –
Recurso provido, em parte.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, nos autos de ação cominatória visando a manutenção do plano
de saúde da autora, determinou a abstenção do cancelamento do referido plano,
ou sua reinclusão, no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia
de transgressão, limitada a R$ 150.000,00 objetivando, em resumo, o reexame e a
reversão do julgado com fundamento, em suma, na insuficiência do prazo
estipulado para o cumprimento da obrigação, requerendo sua majoração para dez
dias.
Tempestivo, preparado, concedido parcial efeito ativo,
sobreveio contraminuta sustentando a manutenção da decisão.
Na espécie a estipulação do prazo para cumprimento
da obrigação foi ato discricionário do magistrado, por força da prerrogativa
estabelecida no art. 497 do Código de Processo Civil, visando à eficácia e
efetividade do comando judicial.
Nada obstante, de fato foi mesmo exíguo, deste modo
cabível sua dilação, ficando alterada a decisão para que o réu cumpra a obrigação
determinada no prazo de cinco dias contados a partir da sua intimação da
presente. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte.
CÉSAR PEIXOTO
Relator